Tribunal: TJES
Processo: 5010638-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010638-37.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANA PAULA DE JESUS NASCIMENTO
COATOR: Excelentíssimo sr. Juiz de Direito da 1a Vara criminal da comarca de Linhares/ES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ana Paula de Jesus Nascimento, denunciada pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, c/c art. 2º da Lei nº 12.850/13, na forma do art. 69 do Código Penal e da Lei nº 8.072/90. Sustenta constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pede a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada e se persistem os requisitos autorizadores da medida extrema, à luz do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação concreta quanto à necessidade da medida, conforme os arts. 311 a 316 do CPP.

4.
A decisão de primeiro grau fundamenta a prisão preventiva na gravidade concreta dos fatos, diante da apreensão de drogas na residência da paciente e da investigação sobre associação criminosa por ela supostamente liderada.

5.
A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece a idoneidade da fundamentação pautada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos para justificar a manutenção da custódia.

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva.

7.
Questões relativas à pequena quantidade de drogas e à posse direta da paciente dizem respeito ao mérito da ação penal, cuja análise demanda dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser decretada quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Questões relativas à quantidade de droga e à efetiva posse pelo acusado constituem matéria de mérito e não podem ser examinadas em habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II, 311 a 316, 319 e 312; CP, art. 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/13, art. 2º; Lei nº 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 20.04.2022, pub. 09.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010638-37.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANA PAULA DE JESUS NASCIMENTO

COATOR: EXCELENTÍSSIMO SR. JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES, 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ANA PAULA DE JESUS NASCIMENTO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
L
inhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que a paciente foi denunciada pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput” e artigo 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 2º da Lei 12.850/13, na forma do artigo 69 do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta para as condições pessoais da coacta, eis que

primária, possui bons antecedentes, possui residência fixa e é mãe de filhos menores.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja post
a
,
a
paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a decisão de ID n° 56859044 (dos autos originários), tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] Investiga-se, nesta demanda, dentre outras coisas, a associação denominada “Tropa da tia/Meninos da tia, sendo “tia” a pessoa de Ana Paula de Jesus Nascimento, alcunha “ALINE”, presa em flagrante, conforme acima relatado, sendo que em sua residência foram apreendidos: uma pedra grande de substância análoga a crack (quarto de Ana Paula), uma porção de substância similar à maconha (estante da sala) e 9 (nove) pedras de substância análoga a crack e 2 (dois) papelotes de cocaína (quarto de Caíque).

(...)

De fato, a restrição da liberdade dos acusados, por meio da decretação da prisão preventiva, é a única capaz de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tratando-se, consequentemente, de medida razoável, adequada e proporcional aos crimes e às circunstâncias dos fatos, conforme previsto no artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Portanto, considera-se inapropriada a aplicação das medidas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal, pois entende-se que seriam insuficientes para o caso em questão.

Ademais, é importante ressaltar que o decreto de prisão preventiva não se destina apenas a prevenir a repetição dos atos criminosos, mas também a proteger a sociedade e preservar a credibilidade da Justiça diante dos crimes e sua repercussão.”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA
. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis da coacta, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente, que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, saliento que a discussão sobre a quantidade ínfima de drogas e a ausência de posse direta pela paciente é matéria de mérito, que exige dilação probatória e análise aprofundada dos fatos, não podendo ser apreciada em sede liminar, sob pena de indevida antecipação do juízo.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)